Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. BABÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compulsando os autos, constata-se que a apelante, na qualidade de babá dos filhos de Fernanda, obteve livre acesso a todas as dependências do imóvel, aproveitando-se dessa condição para subtrair para si a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um aparelho celular Samsung Gran Prime, cor cinza, e três pares de sapatos.
2. A apelante deixou claro que tinha a chave do imóvel e que ficava sozinha com as crianças (de 2 e 4 anos de idade), ocasião em que Fernanda dispensava menor vigilância sobre seus pertences, diante da confiança depositada na ré.
3. Caracteriza-se a qualificadora do abuso de confiança quando a empregada doméstica, em razão do livre acesso às dependências da residência da vítima, subtrai bens ali existentes.
4. Presente um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico no sentido de que os fatos se deram tal como descritos na peça acusatória, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.